Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741184-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZULEIDE AMORIM BATISTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Zuleide Amorim Batista contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na inércia em transferir a impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva, conforme recomendação médica. A impetrante aduz possuir 76 anos de idade e estar internada no IGESDF (Hospital de Base), em estado de saúde grave, entubada e classificada como paciente em sala vermelha, em aguardo de vaga de leito de UTI desde o dia 02/12/2022. Apresenta diagnóstico de hemorragia subaracnóidea, provável aneurisma cerebral roto (CID-10: I60), conforme relatório médico de ID 41909232. Discorre sobre os dispositivos constitucionais e legais que dispõem sobre o dever do Estado de garantir o direito à saúde. Pede a concessão da gratuidade de justiça e de medida liminar, inaudita altera pars, para que determinar à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio de órgão regulador, e ao Governo do Distrito Federal, realizar a internação imediata da impetrante em UTI do Hospital de Base, para o tratamento adequado e urgente. Alternativamente, em caso de indisponibilidade de vagas, pede a transferência imediata da impetrante para unidade particular de saúde, para a devida internação e cuidados médicos às expensas do Distrito Federal. Pede a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada hora de descumprimento da medida liminar pela autoridade impetrada e pelo Distrito Federal, além de outras medidas que assegurem a obtenção da tutela por resultado prático equivalente, mediante bloqueio do valor do tratamento de saúde na conta bancária do Fundo Distrital de Saúde. A gratuidade da justiça e a liminar foram deferidas pelo eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, no Plantão Judicial de 2o Grau, na data de 02/12/2022, “para determinar a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI para que adote providências urgentes e efetivas no sentido de transferir Zuleide Amorim Batista (Pronturário 6138493 – leito A59EXTRA) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de algum Hospital da rede Pública do Distrito Federal, bem como a intimação do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado da Saúde do DF. Constatada a inexistência de vagas na rede pública de saúde, determino a transferência da impetrante a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital Particular conveniado, cujas despesas deverão ser pagas pelo Distrito Federal, ente responsável pelos atos da autoridade impetrada.” (ID 41909513). O Diretor da Central de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal foi intimado da decisão liminar para cumprimento (IDs 41910414 e 41910415). O eminente relator, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, requisitou, com urgência, informações à autoridade impetrada, especialmente acerca do cumprimento da decisão que deferiu a liminar determinando a transferência da impetrante para leito de UTI de hospital da rede pública ou, na falta de vagas, da rede particular conveniada. Determinou, ainda, fosse dada ciência ao Distrito Federal por meio de seu órgão de representação, com posterior encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação, consoante despacho de ID 41975479, prolatado em 06/12/2022. Procedida a intimação pessoal via sistema da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal em 06/12/2022, conforme certidão de ID 41978592, ainda sem registro de ciência. O Secretário de Saúde do Distrito Federal foi notificado em 06/12/2022 (ID 42007659). O Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi intimado em 07/12/2022 (ID 42017954). Sobreveio, nesta data, 13/12/2022, petição da impetrante perante este Plantão Judicial de 2a Instância para aditar o pedido de liminar, com a mesma causa de pedir, em razão do avanço e da gravidade de seu quadro clínico (ID 42167072). Relata necessitar da realização de Angiografia com urgência, conforme prescrição médica de ID 42167073, datada em 05/12/2022. Afirma que aludida angiografia somente é realizada na rede pública de saúde do IGESDF (Hospital de Base). Sustenta que “dada a idade avançada e a gravidade de seu quadro clínico, necessário se faz que a tutela de urgência outrora já deferida abarque também a realização do exame de angiografia com a urgência que o caso requer, pois a idosa já aguarda desde o dia 02 de dezembro de 2022, isto é, por cerca de 10 (dez) dias.” Pede o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para que os impetrados sejam intimados a cumprir a obrigação de fazer a aludida angiografia, em caráter de urgência, dentro das próximas 24 (vinte e quatro). Requer a fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento. Alternativamente, pede que o exame seja realizado imediatamente na rede particular conveniada, às expensas do Governo do Distrito Federal, conforme liminar anteriormente deferida. É o relatório. A Portaria GPR n.o 2804, de 28 de novembro de 2022, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 12 a 16 de dezembro de 2022, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se, portanto, ao exame do pedido de liminar, cuja apreciação em sede de plantão judicial está justificada em razão do risco do perecimento do direito em caso de se aguardar o expediente forense regular, já que a impetrante, pessoa idosa (76 anos), está internada em estado grave, diante de provável aneurisma cerebral roto, entubada e classificada em sala vermelha, com indicação médica de realização de angiografia. Com efeito, o deferimento de medida liminar em mandado de segurança somente se justifica diante de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber, a existência de plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação. O direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal como direito fundamental e consubstancia direito de todos e dever do Estado, conforme preconizam os artigos 6o e 196. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível o controle jurisdicional de políticas públicas para garantir o mínimo existencial, protegendo, no caso dos autos, o núcleo duro do direito à vida e à saúde, diante da essencialidade e da urgência da impetrante em ser submetida à realização de angiografia, consoante relatório médico de ID 42167073, evidenciando, assim, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do fundado receio de dano irreparável. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça em caso similar: “MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE LEITO NA REDE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Secretário de Estado de Saúde detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra a negativa de realização de exame e procedimento cirúrgico na rede pública de saúde. 2. O artigo 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 3. O provimento jurisdicional em favor de um indivíduo não ofende o princípio da isonomia e da impessoalidade, visto que o Poder Judiciário, quando provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde. 4. A vida e a saúde humana jamais estarão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, cumprido a ele assegurá-la a todos. 5. Comprovado, por meio de relatório médico, que a paciente, com quadro de isquemia subepicárdica na parede anterior extensa, necessita de estudo hemodinâmico (também conhecido como cateterismo cardíaco, cinecoronariografia ou angiografia coronária) e ecodopplercadriograma, o Poder Público deve assegurar o atendimento necessário à manutenção da vida e da saúde, mediante disponibilização dos procedimentos na rede pública ou custeando as despesas correspondentes em hospital da rede privada. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança concedida.” (Acórdão 1309227, 07428384720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, pois, fundamento relevante para o deferimento da medida e o risco de ineficácia da tutela definitiva, dada a demonstração da gravidade e excepcionalidade do caso pelos relatórios médicos de ID 41909232 e 42167073, ambos de médicos do IGESDF, hospital onde a impetrante encontra-se internada, os quais indicam o grave estado de saúde da impetrante, pessoa idosa com 76 anos, em decorrência de provável aneurisma cerebral roto, com recomendação de internação em UTI. Diante do exposto, defiro o pedido liminar e determino à autoridade coatora que providencie a submissão da impetrante à realização de angiografia, no prazo de 24 horas, na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se, com urgência. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista